Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATOS CONSTITUTIVOS. ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA. DOCUMENTO ESSENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. POSSIBILIDADE.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. No requerimento de instauração a parte deve apresentar os elementos mínimos e essenciais de uma ação: causa de pedir, pedido e identificação dos sócios ou sociedade empresarial que sofrerão os efeitos da desconsideração, com apresentação de documentação mínima indispensável ao pedido, conforme inteligência dos artigos 134, §4o; 319 e 320 do CPC.
3. Conforme inteligência do art. 98, §1o, inciso IX, do CPC, encontra-se compreendida na gratuidade de justiça os emolumentos devidos quanto a atos necessários à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido, de modo a abarcar a obtenção de informações imprescindíveis em registros perante a Junta Comercial.
4. Com amparo no princípio da cooperação e na primazia da atividade satisfativa, e tendo em vista que a parte exequente encontra-se sob o pálio da gratuidade de justiça, revela-se razoável a prévia expedição de ofício à Junta Comercial para fins de obtenção dos atos constitutivos, alterações contratuais e certidões simplificadas, necessários à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de inviabilizar o pretendido direito de ação perseguido na demanda, ao exigir da parte dispêndio de valores em que pese já constatada na demanda sua hipossuficiência econômica.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.